Tribunal: TJDFT
Processo: 0005963-51.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. GENITORES DEPENDENTES DE ÁLCOOL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS INFANTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DOS GENITORES. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 19, da Lei no 8.069/90, estabelece ser direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. 1.1 Na estrita dicção do artigo 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a perda do poder familiar será decretada na hipótese de descumprimento injustificado das obrigações e dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores.

2. A perda do poder familiar só se mostra cabível quando efetivamente demonstrada a presença de uma, ou mais, das causas eleitas legalmente, o que demanda, por óbvio, a presença de elementos probatórios bastantes a comprovarem negligência ou imprudência dos pais, hábeis a justificar, e nesse sentido a autorizar, a imposição da medida drástica.

3. Relatórios de entidades de convívio das crianças que confirmam a ausência de condições pelos genitores de suprirem adequadamente suas necessidades. Negligência no dever de sustento, guarda e educação dos menores em função do núcleo familiar estar inserido no contexto de uso de álcool e violência doméstica.

4. Diante desse quadro, embora não se olvide da excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar, assim como do direito do menor em ser criado e educado no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que os genitores dos infantes e seus familiares extensos, reúnam, atualmente, condições mínimas para fornecerem aos menores cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio. 4.1 Desse modo, considerando o superior interesse da criança e do adolescente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.